Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711430-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLIA AGUIAR FERREIRA AGRAVADO: MARCIA LIMA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wellia Aguiar Ferreira contra decisão prolatada em cumprimento de sentença, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora de 20% da verba salarial do executado ao fundamento de que são impenhoráveis os salários e proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, do CPC (ID 58753384 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante alega que a agravada é servidora pública lotada na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal e que aufere renda líquida de R$ 7.197,00, conforme informação disponível no Portal da Transparência. Argumenta que a medida de constrição não irá comprometer a subsistência da agravada e de sua família. Defende, ademais, que o valor executado possui natureza alimentar, por se tratar de honorários advocatícios sucumbenciais. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a imediata penhora do percentual de 20% dos rendimentos da agravada ou em percentual a ser fixado, e, no mérito, a reforma da decisão vergastada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 27228730). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. No que tange às hipóteses de impenhorabilidade descritas no artigo 833 do CPC, estas são erigidas como uma densificação da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), consoante apregoa o magistério de Luiz Guilerme Marinoni e Daniel Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 4a edição, Revista dos Tribunais, p. 660). Sob esse cenário, o art. 833, IV, do CPC preceitua como impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” (CPC, art. 833, IV – grifo nosso).” Com efeito, consoante excepciona o mencionado § 2o do dispositivo, essa regra é mitigada quando se tratar de execução de dívida de natureza alimentar, hipótese em que se admite a penhorabilidade das quantias encontradas em depósito, “independentemente de sua origem”. Sobre o assunto, oportuna é a lição de Elpídio Donizetti: O dispositivo contempla duas exceções à impenhorabilidade. A primeira exceção leva em conta a natureza da obrigação. Tratando-se de prestação alimentícia, pouco importa se decorrente da relação de parentesco ou de ato ilícito (alimentos indenizatórios), os vencimentos, subsídios, soldos e salários e as outras verbas contempladas no inciso IV são penhoráveis, desde que o exequente opte pela modalidade de cumprimento da sentença consistente na expedição de mandado de penhora no caso de não pagamento voluntário do débito alimentar. Para tal finalidade - satisfazer obrigação de prestar alimentos -, também os depósitos em caderneta de poupança (inciso X), qualquer que seja o valor, podem ser penhorados. Outra exceção refere-se às verbas mencionadas no inciso IV - por exemplo, salários - que ultrapassem o limite de 50 salários mínimos. Qualquer que seja a natureza da obrigação, admite-se a penhora do que exceder a esse limite. Em suma: (i) Prestação alimentícia de qualquer origem: podem-se penhorar as importâncias mencionadas no inciso IV e a quantia depositada em caderneta de poupança, qualquer que seja o montante. Perfilhar. (ii) Outras prestações: pode-se penhorar o que exceder a 50 salários mínimos mensais das importâncias mencionadas no inciso IV (salário, por exemplo), bem como a quantia depositada em caderneta de poupança na parte que sobejar ao equivalente a 40 salários mínimos. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 1158-1159, grifos no original). Na hipótese dos autos, o crédito exequendo decorre de honorários advocatícios devidos ao patrono da exequente (ID 46886225), de modo que é evidente a natureza alimentar da verba, até mesmo pela expressa disposição do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, em que pese a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que o crédito perseguido também ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado, ainda, o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. No mesmo sentido, seguem julgados desta egrégia Corte de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE RENDMENTOS MENSAIS. POSSIBILIDADE. DESCONTO PARCELADO. I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015. II - Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, pertencem ao advogado e estão abrangidos no conceito de "prestação alimentícia", cujo valor pode ser penhorado do salário do devedor. III - Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. Julgou-se PREJUDICADO o Agravo Interno. (Acórdão 1244752, 07023651920208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e soldos não se aplica quando o débito exequendo for de natureza alimentar, como os honorários advocatícios, equiparados por lei. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1244690, 07217083520198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 85, § 14, do CPC/15, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 2. Dada a sua natureza alimentar, os honorários advocatícios incluem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, possível a constrição de verba salarial para a sua satisfação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1244459, 07260586620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, defiro o pleito de antecipação da tutela da pretensão recursal para determinar a constrição de 20% (vinte por cento) da remuneração da agravada até a satisfação integral do débito. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora